Tribunal: TJPA
Processo: 0816294-70.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816294-70.2024.8.14.0040

APELANTE: LUCAS SOARES BARROS CABRAL

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0816294-70.2024.8.14.0040

APELANTE:
LUCAS SOARES BARROS CABRAL

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA FÁTICA. LAUDOS MÉDICOS CONVERGENTES QUANTO AO GRAU DE INCAPACIDADE (50%). CONTROVÉRSIA ESTRITAMENTE JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE (ARTS. 355, I, 370 E 464, §1º, II, DO CPC). LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA INÚTIL OU PROTELATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO. INDENIZAÇÃO CALCULADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DE INVALIDEZ, NOS TERMOS DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. LEGALIDADE DA TABELA SECURITÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0816294-70.2024.8.14.0040

APELANTE:
LUCAS SOARES BARROS CABRAL

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
LUCAS SOARES BARROS CABRAL
em face da sentença proferida em 10 de fevereiro de 2025 pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – PA, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

O Apelante é motorista, empregado da empresa CKTR BRASIL SERVIÇOS LTDA, que, na qualidade de estipulante, celebrou com a Apelada contrato de seguro de vida em grupo em benefício de seus empregados. Em 03/07/2023, o Apelante sofreu acidente durante partida de futebol, com lesão no ligamento cruzado anterior e nos meniscos do joelho direito, tendo se submetido a cirurgia em 10/01/2024. Requereu à seguradora o pagamento de indenização pela cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), cujo capital segurado era de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A Apelada procedeu à regulação do sinistro e, com base em laudos médicos produzidos administrativamente, reconheceu incapacidade parcial do joelho direito na proporção de 50%. Aplicando a Tabela da SUSEP constante das Condições Gerais da apólice — que prevê percentual indenizatório de 20% do capital segurado para o caso de anquilose total do joelho —, apurou indenização de R$ 2.500,00, correspondente a 50% de 20% sobre R$ 25.000,00, valor pago ao Apelante na via administrativa.

Inconformado, o Apelante ajuizou a presente ação requerendo a complementação da indenização securitária, sustentando que a seguradora havia realizado gradação indevida de sua invalidez. Solicitou a nomeação de perito judicial para apuração do real grau de incapacidade, nos termos do artigo 465 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a perícia administrativa fora conduzida por profissional indicado pela própria seguradora e, por isso, seria parcial.

O MM. Juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito, entendendo desnecessária a produção de prova pericial diante de dois elementos: (i) ambas as partes apresentaram laudos médicos com conclusões idênticas, reconhecendo invalidez parcial permanente do joelho direito do Apelante na proporção de 50%; e (ii) a controvérsia remanescente — sobre o método de cálculo da indenização — encerra matéria de direito, insusceptível de elucidação por perícia médica. Ao examinar o mérito, aplicou a Tabela da SUSEP e confirmou o cálculo da seguradora, julgando improcedente o pedido.

Em suas razões de apelação, o Apelante suscita, em caráter
preliminar
, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sustentando que a produção de prova pericial judicial era imprescindível para a correta aferição do grau de invalidez, uma vez que o laudo utilizado como fundamento para o pagamento fora elaborado por perito indicado pela própria seguradora, sendo portanto parcial. Colaciona precedentes deste Tribunal que, em situações análogas, reconheceram o cerceamento de defesa e anularam sentenças para determinar a realização de perícia judicial. Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção da prova requerida.

A Apelada apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que os laudos médicos produzidos por ambas as partes são convergentes quanto ao grau de invalidez apurado, de modo que a questão fática é incontroversa e a perícia judicial prescindível. Destaca a legalidade da Tabela da SUSEP e a correção do cálculo indenizatório realizado.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLNÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0816294-70.2024.8.14.0040

APELANTE:
LUCAS SOARES BARROS CABRAL

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 1.009 do CPC). Foi interposto tempestivamente, observado o prazo de 15 (quinze) dias contado da publicação da decisão em 10/02/2025 (art. 1.003, §5º, do CPC). O Apelante é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensado do preparo recursal (art. 98, §1º, do CPC). Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A única questão devolvida ao exame desta Turma é a arguição de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, decorrente da dispensa da prova pericial requerida pelo Apelante. A tese não prospera.

O princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de conduzir a instrução processual, indeferindo diligências que repute desnecessárias ou inúteis à formação de seu convencimento. Nessa sistemática, o juiz é o destinatário da prova e detém soberania para avaliar a sua necessidade, nos termos dos artigos 370 e 464, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil. O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova indeferida era
efetivamente indispensável
ao deslinde da controvérsia — hipótese que, na espécie, manifestamente não se verifica.

O fundamento é direto:
ambas as partes apresentaram laudos médicos com conclusões idênticas
, reconhecendo, de forma convergente, a invalidez parcial permanente do joelho direito do Apelante na proporção de 50% — conforme documentos constantes dos autos (IDs 128637595 e 132837806, págs. 38-42). Não existe, portanto, divergência fática a ser dirimida por um perito judicial. O próprio procedimento administrativo reconheceu a invalidez e dela resultou o pagamento da indenização, tornando a questão
incontroversa
.

O que, em verdade, divide as partes é a
metodologia de cálculo da indenização
: se deve corresponder ao valor integral do capital segurado, como pretende o Apelante, ou se deve ser apurada proporcionalmente ao grau de incapacidade com base na Tabela da SUSEP constante das Condições Gerais da apólice, como sustenta a Apelada e decidiu o juízo
a quo
. Essa controvérsia é de natureza
estritamente jurídica
— diz respeito à interpretação das cláusulas contratuais e à legalidade da tabela indenizatória adotada —, e não comporta solução por exame médico-pericial.

A perícia requerida seria realizada para apurar o grau de incapacidade do joelho direito do Apelante. Ocorre que essa apuração já está feita — de forma coincidente por ambas as partes —, e seu resultado não seria capaz de alterar o desfecho da lide, pois a controvérsia que realmente interessa é jurídica, não fática. Negar a realização de prova cuja conclusão já é conhecida e que não teria aptidão para modificar o resultado do julgamento não configura cerceamento de defesa; configura, ao contrário, adequado exercício dos poderes instrutórios do juízo.

Este Egrégio Tribunal já assentou, em casos análogos oriundos do mesmo juízo de origem, a tese que ora se confirma:

"JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL A INVALIDEZ SOFRIDA. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(TJPA – Apelação Cível nº 0810208-88.2021.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. em 22/11/2023)

Os precedentes colacionados pelo Apelante em suas razões recursais não se adequam à situação dos autos. Todos versam sobre hipóteses em que havia divergência entre os laudos produzidos pelas partes, ou em que sequer existia laudo médico suficiente para demonstrar o grau de invalidez — pressupostos que aqui simplesmente inexistem. A coincidência entre os laudos é o elemento diferenciador que torna inaplicáveis aqueles julgados e confirma a correção da sentença recorrida.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa, única questão devolvida ao exame desta Turma, e mantém-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – PA, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Apelante ao pagamento de
honorários recursais
em favor dos patronos da Apelada, majorando a verba honorária fixada na sentença de 10% para
15% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante, na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 14/04/2026